Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), contra o r. pronunciamento de lavra do d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Pela r. decisão atacada, exarada no curso da instrução preliminar dos autos da ação penal tombada sob o número 0704644-15.2020.8.07.0020, o MM. Juiz impetrado destituiu a nobre causídica Ana Cristina Amazonas Ruas da defesa do acusado Ricardo Rodrigues de Oliveira por reconhecer que, antes de ser constituída como advogada, ela tomou conhecimento dos fatos delitivos em apuração, razão pela qual deve ser ouvida na condição de testemunha (ID 31608530). Em seu arrazoado lançado ao ID 31608528, a ilustre entidade impetrante argumenta que a r. decisão de destituição da advogada Ana Cristina fere as prerrogativas profissionais da classe. Enfatiza que a causídica em questão vem defendendo os interesses do acusado e de sua família desde o início da persecução penal, em dezembro do ano de 2019. Alega que o direito de escolher o patrono é consectário natural do princípio da ampla defesa. Sustenta que a existência de laços de amizade entre a advogada e a família do acusado não é fundamento para a sua destituição da defesa. Invoca o dever de sigilo relativo aos fatos cujo conhecimento foi adquirido pela advogada em decorrência de sua atividade profissional. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar, para que seja determinada a suspensão do ato apontado como coator. A respeito do mérito, vindica a concessão da segurança, para que a advogada Ana Cristina seja reconduzida à defesa de seu cliente, bem como para que seja preservada sua prerrogativa de não depor sobre fatos que constituem sigilo profissional. Por meio dos ofícios juntados aos IDs 31847750 e 31882315, a douta autoridade impetrada prestou as informações pertinentes ao caso. Por fim, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. De início, necessário salientar que a entidade impetrante, representada neste feito por seu Presidente e por seus Procuradores de Prerrogativas, goza de legitimação ativa para a propositura deste mandado de segurança em favor da advogada Ana Cristina Amazonas Ruas, regularmente inscrita na OAB/DF, pois pretende fazer cessar situação de suposta violação às prerrogativas da advocacia entalhadas na Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB). A propósito, veja-se que o art. 49 da Lei 8.906/1994 dispõe que os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB detêm legitimidade para agir judicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins daquele diploma normativo, situação que se argumenta que ficou configurada nos autos da ação penal de origem. Doutra banda, chama a atenção o fato de que o presente mandado de segurança somente foi protocolado na data de 16/12/2021, isto é, mais de 120 (cento e vinte) dias após a prolação da r. decisão aqui hostilizada, lançada pelo MM. Juiz impetrado no processo de origem em 30/07/2021. No entanto, de acordo com o ofício juntado ao ID 31882315 pelo MM. Juiz indicado como coator, as partes não foram formalmente intimadas da dita decisão. Dessa maneira, diante da inocorrência de intimação eletrônica ou mesmo de publicação em diário de justiça eletrônico, não se afigura possível presumir a ciência do r. ato ora impugnado por parte da nobre advogada destituída ou das demais causídicas atuantes na defesa do acusado, na medida em que foram desatendidas as formalidades definidas pela Lei 11.419/2006 para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Consequentemente, constata-se que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto pelo art. 23 da Lei 12.016/2009 não chegou a ser deflagrado, remanescendo intacto o direito de a entidade impetrante buscar o Poder Judiciário para requerer mandado de segurança contra a r. decisão reputada como ilegal. Assim, ao menos dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido no incipiente estágio deste feito, a impetração sob exame afigura-se admissível, autorizando o enfrentamento do pedido liminar. Para a suspensão liminar do r. ato que deu ensejo à impetração, o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2019 exige dois requisitos cumulativos. O primeiro deles é a relevância da fundamentação, consistente na plausibilidade do direito líquido e certo cujo resguardo se almeja. Já o segundo requisito é o perigo de ineficácia da providência jurisdicional a ser definitivamente concedida na hipótese de êxito da pretensão deduzida na espécie. Passo a examiná-los. Interpreto que se afigura presente a relevância dos fundamentos arguidos pela entidade impetrante. Ao esquadrinhar os autos do processo de origem, percebe-se que se trata de ação penal destinada a apurar a possível prática do crime de homicídio qualificado, cujas suspeitas recaem sobre o acusado Ricardo Rodrigues de Oliveira. Colhe-se dos autos de origem que, em tese, na data de 30/12/2019, após ceifar a vida da vítima, o acusado teria telefonado para sua irmã, Maryanne Rodrigues de Oliveira, noticiando-lhe o homicídio. Esta, por sua vez, entrou em contato com a advogada Ana Cristina Amazonas Ruas, sua amiga, e relatou-lhe o ocorrido. Ato contínuo, Maryanne e Ana Cristina dirigiram-se à residência do acusado, local do fato investigado. Além disso, ao que consta, Ana Cristina entrou em contato com o acusado por telefone, inspecionou a cena do crime e, por fim, acionou a polícia. No mais, extrai-se do bojo da comunicação de ocorrência policial, datada de 30/12/2019, a informação de que a Ana Cristina, devidamente identificada como advogada, acompanhou Maryanne quando do registro da ocorrência em delegacia (ID 31608534, pp. 23-26). No dia seguinte, 31/12/2019, Maryanne foi inquirida pela autoridade policial. Seu termo de declarações foi subscrito por si e, também, por Ana Cristina, que a acompanhava na qualidade de advogada, conforme registrado no documento em questão (ID 31608534, pp. 27-28). Ato contínuo, em 02/01/2020, Ana Cristina foi formalmente constituída pelo acusado como sua advogada por meio de instrumento de procuração ad judicia et extra (ID 31608534, p. 63). Na sequência, ela passou a exercer diversos atos como defendente e representante do acusado. Ela peticionou nos autos do inquérito policial para obter o inteiro teor e para informar o endereço do acusado (ID 31608534, pp. 61-62), acompanhou-o durante seu interrogatório em delegacia (ID 31608534, pp. 72-74), requereu e recebeu a restituição do veículo de propriedade dele que havia sido apreendido (ID 31608534, pp. 75-77), apresentou resposta à acusação (ID 31608535, pp. 30-34), juntou substabelecimento com reserva de poderes (ID 31608535, pp. 56-59) e esteve presente à primeira audiência de instrução realizada (ID 31608537, pp. 58-61). Por fim, após iniciar a instrução preliminar, o MM. Juiz impetrado detectou a existência de suposto conflito de interesses decorrente do fato de Ana Cristina ter presenciado fatos potencialmente relevantes para o deslinde da causa antes de ser constituída como advogada do acusado, razão pela qual determinou sua destituição da defesa e a arrolou como testemunha do juízo, na forma do art. 209 do Código de Processo Penal. Diante do cenário fático-processual acima descrito, parece-me bastante plausível a argumentação formulada pela ilustre entidade impetrante de que a r. decisão apontada como coatora incorre em transgressão às prerrogativas profissionais da advogada Ana Cristina. Notadamente, detecta-se possível violação frontal ao comando do art. 7o, inciso XIX, da Lei 8.906/1994, que dispõe o seguinte: “Art. 7o São direitos do advogado: [...] XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional”. Simples leitura do dispositivo supratranscrito evidencia que os advogados detêm a prerrogativa de recusa ao testemunho a respeito de fatos relacionados ao exercício de seu múnus. Cuida-se de desdobramento lógico do dever de sigilo profissional que permeia a atividade da advocacia. Deveras, a legislação pátria, a exemplo do art. 34, inciso VII, da Lei 8.906/1994 e do art. 207 do Código de Processo Penal, impõe aos advogados a proibição de romper o segredo relativo aos fatos conhecidos em decorrência da defesa de seus clientes, sob pena, inclusive, de caracterização de infração disciplinar. Tal se legitima como forma de assegurar que a relação entre advogado e cliente seja estabelecia com o maior grau possível de confiança, incentivando o cliente a franquear ao seu advogado todos os esclarecimentos pertinentes ao caso, ainda que lhe sejam desfavoráveis. O ordenamento jurídico de encarrega de afastar o risco de o causídico vir a ser compelido por qualquer autoridade pública a revelar os fatos e segredos dos quais tenha adquirido conhecimento no exercício de seu ofício. Munido das informações necessárias, o advogado terá condições de elaborar a melhor estratégia para o resguardo dos interesses de seu cliente, primando por uma defesa verdadeiramente eficiente. Assim, em última análise, o sigilo profissional de que gozam os advogados encontra fundamento na garantia da ampla defesa, petreamente insculpida no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna. Voltando ao caso concreto, é indene de dúvidas que a advogada Ana Cristina vinha acompanhando o caso apurado nos autos de origem e exercendo a defesa do acusado desde a comunicação do homicídio investigado às autoridades policiais. Desimporta perquirir se, num primeiro momento, a nobre causídica foi chamada para ter conhecimento do fato em questão por ser amiga íntima da irmã do acusado, ou se foi acionada por deter conhecimentos jurídicos que pudessem ser úteis naquela ocasião. O cerne da questão reside no fato de que, independentemente da motivação inicial que resultou na sua convocação, Ana Cristina acabou sendo imediatamente constituída para o patrocínio da defesa do acusado. Desde então, ela passou a sujeitar-se ao dever de sigilo, bem como passou a deter a prerrogativa de recusar-se a depor sobre quaisquer fatos relacionados ao homicídio investigado, pouco importando se deles tomou conhecimento antes ou depois da formalização de sua constituição como defendente. Com isso, vislumbram-se fortes indícios de que a r. decisão aqui impugnada, ao decretar o arrolamento de Ana Cristina como testemunha do juízo, redunda em violação de direito líquido e certo estatuído pela legislação de regência da atividade da advocacia. E pior: detecta-se, adicionalmente, que a destituição de Ana Cristina vulnera o direito do acusado de exercer sua livre escolha do advogado que patrocinará sua defesa. Forte nessas razões, considero devidamente configurada a relevância da fundamentação autorizativa da concessão da medida liminar postulada. Noutro giro, o requisito do periculum in mora exsurge cristalino dos autos, porquanto a audiência de continuação da instrução preliminar está designada para o dia 31/01/2022, de modo que não remanesce tempo hábil para o processamento e julgamento desta ação mandamental antes da data para a qual agendada a referida solenidade processual. Desse modo, permitir que a dita audiência seja realizada sem que a nobre advogada destituída possa exercer o patrocínio de seu cliente possivelmente acarretará prejuízos à defesa, tendo o condão até mesmo de inquinar o ato de nulidade, em especial por se tratar da defendente que vem acompanhando o caso desde o início das investigações. Além disso, a manutenção do arrolamento de Ana Cristina como testemunha do caso e sua consequente submissão à inquirição em juízo antes de ser possível examinar o mérito desta ação mandamental decerto esvaziará o seu objeto, resultando no tolhimento da utilidade da intervenção do Poder Judiciário, ainda que já sejam perceptíveis indícios concretos de violação à ampla defesa e às prerrogativas de classe disciplinadas pela Lei 8.906/1994. Nessa esteira de raciocínio, por visualizar a relevância da fundamentação declinada pela entidade impetrante, agregada ao risco de demora da prestação jurisdicional, descortina-se prudente, desde logo, determinar a suspensão da r. decisão objurgada enquanto a presente impetração pender de processamento e julgamento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da r. decisão de destituição da advogada Ana Cristina Amazonas Ruas até o julgamento do mérito deste writ. Determino o recadastramento da referida advogada nos autos de origem para que prossiga no patrocínio da defesa do acusado, bem como determino sua retirada do rol de testemunhas do caso, sem prejuízo da manutenção da designação da audiência de continuação da instrução preliminar para o dia 31/01/2022. Notifique-se a douta autoridade impetrada para ciência desta decisão e para que, no prazo legal, se julgar necessário, complemente as informações já prestadas nestes autos. Na sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator